Tribunal: TJPA
Processo: 0804430-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804430-63.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ATE III TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., ABENGOA CONSTRUCAO BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. POSSIBILIDADE. LEI Nº 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Com a edição da Lei n° 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9°, inciso II, da Lei das Execuções Fiscais, o seguro garantia foi expressamente incluído entre as modalidades aceitas para fins de garantia da execução, produzindo os mesmos efeitos da penhora;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado do Pará em desfavor das agravantes, indeferiu o pedido de
substituição do valor penhorado nas contas da recorrente Abengoa Construção Brasil Ltda por uma apólice de seguro apresentada pelas embargantes;

III - Compulsando as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pelas agravantes como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, observa-se que o seguro contratado apresenta um valor muito superior ao débito fiscal existente, além de possuir prazo de validade determinado;

IV - Outrossim, não se vislumbra óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo no caso dos autos, uma vez que o valor da apólice é superior ao montante do débito, e, apesar do seguro possuir validade até o ano de 2024, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública;

V – Ademais, o Estado do Pará não apresentou qualquer objeção acerca da
substituição do valor penhorado pela apólice de seguro apresentada pelas embargantes, visto que permaneceu silente quando foi intimado pelo Juízo
a quo
para que se manifestasse sobre o pleito das recorrentes;

VI - Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelas agravantes, com a
aceitação da apólice de seguro nº 04-07750297083

(conjuntamente com a apólice nº 04-0775-0278519) em substituição
ao valor penhorado nas contas da agravante
Abengoa Construção Brasil Ltda;

VII –
Recurso conhecido e julgado provido,
sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação apresentada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de videoconferência da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por
Ate III Transmissora de Energia S/A e Abengoa Construção Brasil Ltda
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de

Execução Fiscal
(nº
0065142-42.2009.8.14.0301
)

ajuizada pelo
Estado do Pará
em desfavor das agravantes.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo:

“(...)

Sobre o pedido do recebimento da apólice de seguro nº 04-0775-0297083 (conjuntamente com a apólice nº 04- 0775-0278519), em substituição à penhora realizada nas contas da Abengoa Construção Brasil Ltda, nos termos do art. 151, do Código Tributário Nacional, como também de acordo com o pedido formulado na inicial, o oferecimento de seguro garantia não autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo que indefiro os pedidos.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 5176526 - Pág. 1
/15)
, os patronos das agravantes narraram que a Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor das recorrentes tem por objetivo a cobrança de um débito fiscal oriundo da CDA nº
2009570055264-8.

Salientaram que foi penhorado o valor de R$ 6.692.794,03 (seis milhões, seiscentos e noventa e dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e três centavos) nas contas da agravante Abengoa Construção Brasil Ltda.

Ressaltaram que, no dia 07/04/2020, a agravante Abengoa Construção Brasil Ltda solicitou a substituição do valor penhorado pela apólice de seguro nº 04-0775-0297083, sob o fundamento que a superveniência da pandemia global da Covid-19, aliada ao fato de que a recorrente tinha saído de uma recuperação judicial, tornava essencial a disponibilidade do valor bloqueado para o pagamento de contas.

Asseveraram que, posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão agravada.

Sustentaram, em síntese, a
possibilidade de substituição da penhora por seguro garantia, nos termos dos arts. 9º, inciso II, §3º e 15, inciso I, da LEF, bem como do art. 835, §2º, do CPC/2015.

Ao final, pugnaram pela concessão de antecipação de tutela recursal,
com a aceitação da apólice de seguro nº 04-07750297083

(conjuntamente com a apólice nº 04-0775-0278519) em substituição à penhora realizada nas contas da agravante
Abengoa Construção Brasil Ltda.

No mérito, pleiteiam pelo provimento do recurso, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 5732033 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado não apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 6337161 - Pág. 1)
.

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, a eminente Procuradora de Justiça, Dra. Rosa Maria Rodrigues Carvalho, exarou o parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (
Num. 6546020 - Pág. 1
/7
)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

Destaco, preambularmente, que a análise do presente agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão recorrida, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos às alegações preliminares e de mérito da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor das agravantes, o que acarretaria na hipótese de supressão de instância e violaria o princípio do duplo grau de jurisdição.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo Juízo de 1º grau, que,
nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
Estado do Pará

em desfavor das agravantes, indeferiu o pedido de substituição do valor penhorado nas contas da recorrente Abengoa Construção Brasil Ltda por uma apólice de seguro apresentada pelas embargantes.

Inicialmente, ressalto que
o seguro garantia é uma modalidade de garantia das execuções, incluídas as execuções fiscais. Nesse sentido, o parágrafo único do art. 848 do NCPC preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se:

(...)

Parágrafo único - A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.”

Entende-se que a função da apólice de seguro é garantir a satisfação ao credor da obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra, deixando evidente que não há o escopo de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas, apenas e tão somente, expedição de certidão negativa com efeitos de positiva. A expedição de referida certidão tem o intuito de comprovar a regularidade da empresa perante o Fisco Estadual.

A Lei Federal nº 13.043, de 13.11.2014, deu nova redação ao inciso II, do art. 9º da Lei nº 6.830/1980 (Lei das Execuções), senão vejamos:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

I- (...)

II- oferecer fiança bancária ou seguro garantia;

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, observa-se que o seguro garantia passou a ser aceito como garantia da dívida em execução fiscal.

Entretanto, muito embora seja possível a substituição da penhora por seguro garantia ou fiança bancária em uma execução fiscal, o fato é que, quando a substituição ocorre em detrimento de dinheiro já constrito, é imprescindível a aceitação da Fazenda Pública, visto que o dinheiro é o primeiro no rol de preferência para a garantia e satisfação da dívida fiscal estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/80.

No caso dos autos, compulsando a ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, constatei que a autoridade de 1º grau determinou que o Estado do Pará se manifestasse acerca da substituição da penhora por seguro garantia pleiteada pelas agravantes, tendo decorrido o prazo sem qualquer manifestação da Fazenda Pública, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital (
Num. 20728169 - Pág. 1).

Portanto,
o agravado não apresentou qualquer objeção a substituição da penhora pela apólice de seguro garantia apresentada pelas embargantes, visto que permaneceu silente quando foi intimado a se manifestar acerca do pedido formulado pelas recorrentes.

Por outro lado, ao verificar as cláusulas e os termos da apólice de seguro garantia apresentada pelas agravantes como forma de garantir o montante executado na Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará, observa-se que o seguro contratado apresenta o valor de R$ 18.164.818, 17 (dezoito milhões, cento e sessenta e quatro mil, oitocentos e dezoito reais e dezessete centavos), além de um prazo de validade determinado, no período compreendido entre 26/02/2020 a 25/02/2024.

Outrossim, não vislumbro óbice à aceitação do seguro garantia como forma de garantir o processo executivo em trâmite perante o Juízo de 1º grau, uma vez que o valor da apólice é muito superior ao montante do débito tributário existente, e apesar do seguro possuir validade até o ano de 2024, as condições de renovação da garantia estabelecem que o seguro só poderá deixar de ser renovado se o tomador comprovar não haver mais risco a ser coberto pela apólice ou se apresentada nova garantia, o que reforça a garantia de recebimento do crédito pela Fazenda Pública.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por essa egrégia Turma, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR SEGURO GARANTIA. LEI 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado (dinheiro), pelo seguro garantia apresentado pela empresa executada.

II- É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. III- Até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), todavia, a Lei nº 13.043/14 deu nova redação ao inciso II, do art. 9º, da LEF, admitindo expressamente o seguro garantia. Agora tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal. IV- Recurso conhecido e provido.

(
8374102, 8374102, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-21, Publicado em 2022-03-07)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO VALOR PENHORADO POR SEGURO GARANTIA. LEI 13.043/2014 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO INCISO II, DO ART. 9º, DA LEF. PREVISÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU REFORMADA. UNÂNIME.
I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão de 1º grau que indeferiu o pedido de substituição do bem penhorado pelo seguro garantia apresentado pela empresa executada. II- É cediço que todo processo executivo é feito em benefício do credor, todavia, deve se dar de forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade. III- Até então, a jurisprudência oscilava sobre a aplicação subsidiária do CPC (art. 848, parágrafo único), todavia, a Lei nº 13.043/14 deu nova redação ao inciso II, do art. 9º, da LEF, admitindo expressamente o seguro garantia. Agora tanto a fiança bancária quanto o seguro garantia são bens constantes do rol dos penhoráveis, não havendo qualquer ofensa ao dispositivo legal. IV- Recurso conhecido e provido. Decisão de 1º grau reformada. Unânime. (
10481176, 10481176, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-09-01)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelas agravantes, com a
aceitação da apólice de seguro nº 04-07750297083

(conjuntamente com a apólice nº 04-0775-0278519) em substituição
ao valor penhorado nas contas da agravante
Abengoa Construção Brasil Ltda.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
05
de
setembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/09/2022